Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO APENAS DEPOIS DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPUGNAÇÃO.
I. No “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA”, quando a impugnação apresentada se limitar à alegação de excesso de execução, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa, nos termos do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. O § 4o do artigo 535 do Código de Processo Civil não se aplica à hipótese em que a Fazenda Pública argui, além de excesso de execução, a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista que o acolhimento da impugnação pode acarretar a extinção completa do cumprimento de sentença.
III. De acordo com o artigo 535, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, interpretado à luz do §§ 3o e 8o do artigo 100 da Constituição Federal, ressalvada a hipótese de “impugnação parcial”, a expedição de precatório ou RPV pressupõe o trânsito em julgado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. Agravo de instrumento provido.